Tribunal: TJDFT
Processo: 0729814-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PREVIDÊNCIA PRIVADA. SUPLEMENTAÇÃO PENSÃO POR MORTE. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DO DEPENDENTE. REQUISITO CONTRATUAL. PAGAMENTO SUPLEMENTAÇÃO. INCABÍVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inexistem vícios no acórdão, pois o provimento jurisdicional foi claro e coerente com sua fundamentação, correspondendo à vontade do órgão prolator da decisão.
2. No caso dos autos, o acórdão construiu fundamento teórico para concluir que, nos termos contratuais, o pagamento da suplementação de pensão por morte pela entidade de previdência privada pressupõe a inscrição do beneficiário pelo participante do plano de benefício da previdência, ante mesmo como forma de criar a reserva matemática necessária para garantir o pagamento do benefício.
2.1. No caso, ausente a indicação de qualquer beneficiário e a formação da reserva matemática, não se mostra devido o pagamento da suplementação por pensão por morte em favor da embargante.
3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.